Tribunal: TCU
Processo: 034.726/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12746/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.726/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Ronaldo Rocha Loyola de Andrade (XXX.988.688-XX); Celia Regina Denofrio Dametto (XXX.773.068-XX); Cesar Bassi (XXX.568.248-XX); Fatima Aldriguetti (XXX.226.718-XX); Jose Alberto Campanini (XXX.375.548-XX); Lazaro Jose Sawaya Donadelli (XXX.233.138-XX); Maria Helena Aldriguetti da Silva (XXX.665.998-XX); Maria Luiza Marchi Bortolotto (XXX.910.938-XX); Regina Celia de Carvalho Nicolau Jacintho (XXX.979.408-XX); Silvana Aparecida de Castro (XXX.625.698-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.